Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FASE INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por ente público contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela parte exequente em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face da Fazenda Pública.
2. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC), condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e afastando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público, por entender inexistente formação do contraditório.
3. Apelante pretende a reforma parcial da sentença para incluir condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que houve contraditório após a sua intimação e manifestação nos autos sobre prescrição do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante, quando a desistência do cumprimento de sentença ocorre após intimação do ente público para se manifestar sobre prescrição, mas antes de citação ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A demanda originária versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva em face da Fazenda Pública, sob o rito do art. 534 e seguintes do CPC, por meio do qual a parte exequente busca a satisfação de crédito reconhecido em título judicial coletivo, em benefício de substituídos.
6. O pedido de desistência é apresentado em fase inicial do processo, após intimação das partes para manifestação sobre prescrição do crédito e sobre eventual suspensão do processo para aguardar julgamento definitivo de recurso especial, porém antes de citação ou intimação do ente público para apresentação de impugnação, nos termos do art. 535 do CPC.
7. A relação jurídica é regida pelo Código de Processo Civil de 2015, com destaque para os princípios da sucumbência e da causalidade e para a disciplina da desistência prevista no art. 90 do CPC, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento de despesas e honorários quando há extinção do processo por ato unilateral da parte.
8. A interpretação sistemática do art. 90 do CPC conduz à conclusão de que a condenação em honorários sucumbenciais pressupõe desistência posterior à citação válida ou à manifestação de resistência efetiva que exija atuação contenciosa do advogado da parte contrária. A mera prática de atos iniciais, sem aperfeiçoamento da relação processual, não gera sucumbência em favor do executado.
9. A intimação específica do ente público para se manifestar sobre prescrição, questão de ordem pública, constitui ato pontual provocado pelo juízo, que não se equipara à citação ou à intimação para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Tal manifestação isolada não aperfeiçoa a relação processual nem caracteriza contraditório apto a justificar a condenação em honorários.
10. Inexistindo citação do ente público ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a condenação da parte exequente deve limitar-se ao pagamento das custas processuais, nos termos fixados na sentença, pois não se consolidou situação de sucumbência que justifique a remuneração do advogado do apelante.
11. A sentença que homologou o pedido de desistência, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC) e afastou a condenação em honorários sucumbenciais, mostra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial predominante e à disciplina legal aplicável, razão pela qual merece integral manutenção.
12. Diante da ausência de fixação de honorários na origem, é inviável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC em sede recursal, pois inexiste base anterior sobre a qual possa incidir percentual adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
1. A desistência do cumprimento de sentença antes da citação do executado ou da intimação para apresentação de impugnação não aperfeiçoa a relação processual e não autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A intimação do ente público para se manifestar sobre questão de ordem pública, desacompanhada de impugnação formal, constitui ato isolado que não configura contraditório apto a justificar a fixação de honorários em seu favor.
Dispositivos relevantes citados:
CPC: art. 485, VIII; art. 534; art. 535; art. 90; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1913161, 07304050320238070001, 2a Turma Cível, Des. Rel. RENATO SCUSSEL, julgado em 28/8/2024, DJe 11/9/2024.